Tribunal: TJDFT
Processo: 0707241-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0707241-54.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO ROSA NAVES RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Intimem-se a parte recorrente sobre a renúncia do mandato, bem como para que regularize sua capacidade postulatória, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator